Tribunal: STF
Processo: RE 1412907
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (eDoc 12), em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região cuja ementa, no capítulo impugnado, recebeu a seguinte redação (eDoc 10):



    ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. PERCEPÇÃO CUMULADA DE PENSÕES. REGIMES DE PREVIDÊNCIA DISTINTOS. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃOPER RELATIONEM. APELAÇÃO DA UNIÃO IMPROVIDA. 



    (..).



    2. No caso dos autos, a impetrante requereu pensão por morte deixada por seu marido, o qual também era professor aposentado da UFRN, mas seu pedido foi negado, ao argumento de que ela já percebe uma pensão paga pelo Regime Geral da Previdência Social e outra do Município de Natal/RN. O pleito, assim, vem a ser o de saber se seria possível a cumulação de três pensões, a saber: a) duas públicas, ou seja, dois regimes previdenciários próprios, sendo uma da UFRN e a outra da municipalidade de Natal e; b) uma do regime geral a ser paga pelo INSS. 



    (...).



    4. A percepção de ambas pensões encontra amparo, como sabido na novel regra constitucional instituída pela Emenda Constitucional 103/19 (...).



    (...).



    6. Em obiter dictum , já que isso não constou expressamente nem da sentença e nem do apelo ora examinado, atente-se que no caso da impetrante da cumulação das pensões decorrentes do exercício de serviço público incidirá, sendo o caso, o teto constitucional, como determinado pelo Supremo Tribunal Federal ao fixar a tese jurídica qualificada constante do Tema 359 (RE 602.584-DF) de sua repercussão geral, adiante transcrita: "Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão percebida por servidor. 



    Em suas razões, a recorrente alega a violação do art. 37, XVI, da Constituição Federal, além do art. 24 da Emenda constitucional 103/2019, sustentando, em síntese, a impossibilidade de tríplice acumulação de pensões por morte.



    Distribuídos os autos à minha relatoria, colhi o parecer do Ministério Público Federal (eDoc 29), o qual opinou pela aplicação do Tema 921.



    Em 24 de abril de 2023 (eDoc 34), determinei a devolução dos autos ao Regional Federal para que fosse realizado o juízo de retratação, o qual restou refutado em acordão resumido nos seguintes termos (eDoc 47): 



    ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. ACUMULAÇÃO DE DUAS PENSÕES ORIUNDAS DE CARGOS PÚBLICOS ACUMULÁVEIS (PROFESSOR) COM PENSÃO PROVENIENTE DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL PARA O QUAL O INSTITUIDOR CONTRIBUIU COMO AUTÔNOMO. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DO STF POR SE TRATAR DE QUESTÃO DIVERSA. 



    (...).



    2. Quanto à questão afetada, o acórdão ora reapreciado considerou lícita a acumulação de duas pensões referentes aos cargos de professor da UFRN e Professor em escolas vinculadas ao Município de Natal (dois cargos acumuláveis na ativa) com uma pensão do Regime Geral da Previdência Social, para o qual o instituidor contribuiu como autônomo. 



    3. Efetivamente, ao apreciar o RE 848.993, paradigma do tema 921 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que "É vedada a cumulação tríplice de vencimentos e/ou proventos, ainda que a investidura nos cargos públicos tenha ocorrido anteriormente à EC 20/1998".



    (...).



    5. No voto proferido pelo Exmo. Min. Gilmar Mendes, restou consignado que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a permissão constante do art. 11 da EC 20/1998, que admite de forma excepcional a cumulação de 2 cargos inacumuláveis quando o reingresso no serviço público se deu mediante aprovação em concurso em data anterior a promulgação da citada emenda, deve ser interpretada de forma restritiva. 



    6. Ocorre que o caso ora em análise não tem relação com a aplicação do referido art. 11 da EC 20/1998. Isso porque a hipótese dos autos trata de acumulação de 2 proventos de pensão decorrentes de cargos públicos constitucionalmente acumuláveis (professor) com pensão do Regime Geral da Previdência Social, para o qual o instituidor contribuiu como autônomo. 



    7. Os vínculos, portanto, possuem natureza diversa.



    8. Nesse sentido, confira-se os precedentes nos quais também se afastou a aplicação do tema 921, por não ter pertinência com o caso concreto, e se assentou a possibilidade da tríplice acumulação de vencimentos/proventos quando as parcelas possuírem natureza distinta (...).



    (...).



    9. Juízo de retratação não realizado, haja vista o acórdão não contrariar a tese firmada no ARE 848.993 RG, Tema n. 921. 



    É o relatório. Decido.



    2. Correto o acórdão recorrido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 848.993 RG, Ministro Gilmar Mendes, Tema n. 921/RG, em reafirmação de jurisprudência, fixou orientação no sentido de vedação à acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. O acórdão foi assim ementado:



    Recurso extraordinário com agravo. 2. Percepção de provento de aposentadoria cumulado com duas remunerações decorrentes de aprovação em concursos públicos. Anterioridade à EC 20/98. Acumulação tríplice de remunerações e/ou proventos públicos. Impossibilidade. Precedentes. 3. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 4. Recurso extraordinário provido.



    Na oportunidade o Ministro Gilmar Mendes deixou consignado que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que deve ser interpretada de forma restritiva a permissão, constante do art. 11 da EC 20/1998, que admite de forma excepcional a cumulação de dois cargos inacumuláveis quando o reingresso no serviço público se der mediante aprovação em concurso em data anterior à promulgação da citada emenda. 



    Ocorre que o caso em exame não tem relação com a aplicação do referido art. 11 da EC 20/1998. A demanda em análise cuida da cumulação de dois proventos de pensão decorrentes de cargos públicos constitucionalmente acumuláveis com uma pensão do Regime Geral da Previdência Social para o qual o instituidor contribuiu como autônomo, sendo os vínculos, assim, de natureza diversa. 



    Nessa toada, merece menção o entendimento exarado pela Segunda Turma desta Suprema Corte, quando do julgamento do ARE 1.408.703-AgR, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 2.5.2023, em que se assentou a possibilidade da tríplice acumulação de vencimentos/proventos quando as parcelas possuírem natureza distinta. Eis a ementa do julgado (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.12.2022. MANDADO DE SEGURANÇA. DOIS CARGOS PÚBLICOS DE MAGISTÉRIO. ACUMULAÇÃO COM PENSÃO MILITAR. CARGOS ACUMULÁVEIS. POSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO TEMA 921 DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 848.993-RG. MATÉRIA DIVERSA. OFENSA REFLEXA E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de acumulação de remunerações de cargos constitucionalmente acumuláveis ou de proventos com pensão por morte de militar. Inaplicável, ao caso, o Tema 921 da repercussão geral, por se tratar de questão diversa. 



    2. Ademais, mesmo que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    No mesmo sentido, também já se manifestou a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. Eis o resumo do pronunciamento:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS PÚBLICOS DE MÉDICO COM PENSÃO MILITAR. ARTIGO 37, INCISO XVI, ALÍNEA C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 1.117.555 AgR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.6.2018) – grifos nossos 



    O que a Constituição Federal e a jurisprudência desta Corte não admitem é a acumulação de proventos e pensão relativos a cargos inacumuláveis.



    O Tribunal de origem não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da possibilidade de acumulação de remunerações de cargos constitucionalmente acumuláveis com pensão por morte. Ademais, no caso, trata-se de acumulação de proventos vinculados a regimes previdenciários distintos. Dessa forma, inaplicável, ao caso, o Tema n. 921 da repercussão geral, por se tratar de questão diversa. 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem. 



    4. Publique-se.



Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente